Tribunal: STF
Processo: RE 1373940
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 675, DE 2005, E LEI Nº 13.169, DE 2005. PESSOA JURÍDICA DE SEGURO PRIVADO. LEGITIMIDADE. É legítima a majoração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), estabelecida pela MP nº 675, de 2015, convertida na Lei nº 13.169, de 2015, em razão da atividade econômica - pessoa jurídica de seguro privado -, com base no § 9º do art. 195 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 47, de 2005”.



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para correção de erro de fato.



    No apelo extremo, sustenta a recorrente ter havido violação dos arts. 5º, caput e XXXVI; 145, § 1º; 150, II; 194, parágrafo único, V; 195, I e §§ 5º, 6º e 9º; e 246, todos da Constituição Federal.



    Diz que a cobrança da alíquota de 20% a título de CSLL em face apenas das empresas de seguros privados viola o princípio da isonomia ou da igualdade. Nesse contexto, alega que as discriminações realizadas pelo legislador devem se fundamentar em critérios objetivos capazes de aferir as diferenças entre os contribuintes, o que não teria ocorrido no caso da majoração da alíquota da CSLL pela MP nº 675/15, convertida na Lei nº 13.169/15. 



    Aduz também que a tributação questionada viola a capacidade contributiva, destacando que o art. 195, § 9º, do texto constitucional não autorizaria a discriminação das empresas de seguros privados a partir de critérios subjetivos e que o propósito desse dispositivo seria permitir que a baixa arrecadação de uma das contribuições de determinado setor fosse compensada por majoração da alíquota de outra contribuição social devida por esse mesmo setor. 



    Entende que a majoração da alíquota da CSLL ora debatida surgiu para diminuir rombo orçamentário do Governo Federal. Assevera que essa majoração desestabilizou o princípio da equidade da distribuição do ônus do financiamento da seguridade social entre os contribuintes, pois, enquanto outros contribuintes foram poupados de qualquer exigência adicional, as empresas de seguros privados foram oneradas. Afirma também que, para haver majoração de tributo destinado ao financiamento da seguridade social, deveria haver concomitante aumento do valor ou das formas dos benefícios.



    Aponta que o art. 246 da Constituição Federal vedou a utilização de medida provisória para regulamentar dispositivos constitucionais que tenham sido modificados por emenda constitucional promulgada entre os anos de 1995 e 2001, o que alcança a modificação operada pela EC nº 20/98 no art. 195, § 9º, da Constituição Federal. 



    Relata que o Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de cobrança da alíquota majorada da CSLL para o período posterior a 90 (noventa) dias da edição da medida provisória e, ainda, em relação aos lucros gerados no mesmo ano-calendário (2015). Defende, contudo, a impossibilidade de exigência do tributo em relação a esses lucros. Nesse ponto, diz que apura a CSLL pelo lucro real anual, de modo que o fato gerador da contribuição seria o lucro líquido do exercício, o que contemplaria “todos os resultados auferidos ao longo desse mesmo ano-calendário (fato gerador complexivo)”. Indica, afora isso, que não seria juridicamente possível a CSLL anual ser apurada com base em duas alíquotas distintas (de 15% e de 20%), “pois a incidência desta contribuição é única em relação a todo o exercício, não podendo ser bipartida”. 



    Além do mais, assevera que a majoração da alíquota da CSLL ora questionada não deve atingir os lucros decorrentes de contratos firmados anteriormente, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica e do direito adquirido.



    Por fim, aduz que, declarada a inconstitucionalidade da tributação, impõe-se reconhecer seu direito de compensar administrativamente os valores indevidamente recolhidos, corrigidos monetariamente até a data da compensação pela taxa Selic.



    Decido.



    Verifica-se que o Tribunal Pleno, no julgamento conjunto da ADI nº 5.485/DF e da ADI nº 4.101/DF, concluiu ser constitucional o estabelecimento, pela MP nº 675/15, convertida na Lei nº 13.169/15, de alíquota diferenciada da CSLL para as empresas de seguros, resseguros, vida e previdência privada e saúde suplementar.



    Na oportunidade, registrou-se não ter havido ofensa ao art. 246 da Constituição Federal, em razão de a alteração da alíquota da CSLL em questão não equivaler à regulamentação do art. 195, § 9º, do texto constitucional. Também se afastaram as alegações de que a tributação em debate teria violado a isonomia e a capacidade contributiva (afora as alegações de que teria ocorrido ofensa à livre iniciativa e à livre concorrência).



    Destaque-se ter o Relator, Ministro Luiz Fux, dito, no exame daquela ação direta, que a tributação diferenciada a que se refere o art. 195, § 9º, do texto constitucional, pode ser implementada por lei que dê suporte à diferenciação a partir da atividade econômica desempenhada. Em seguida, amparando-se na manifestação da Advocacia-Geral da União, apontou que esse tipo de tributação estaria em harmonia com vários outros preceitos, como o da equidade. Sua Excelência também expressou que o “produto” gerado pelas empresas do segmento securitário seria o “resultado obtido a partir dos prêmios auferidos em oposição às indenizações pagas”, o que refletiria em seus lucros, e esclareceu que estaria em jogo “o desenho do sistema a partir da atividade principal das sociedades atingidas pela tributação diferenciada”. Outrossim, consignou o Relator não ser desarrazoada a tributação questionada.



    Por ser esclarecedora, transcrevo a ementa do julgamento da ADI nº 5.485/DF:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . ARTIGO 1º DA LEI 13.169/2015, FRUTO DA CONVERSÃO DA MPV 675/2015. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO (CSLL). ALÍQUOTA ESPECÍFICA PARA EMPRESAS DE SEGUROS, RESSEGUROS VIDA E PREVIDÊNCIA E SAÚDE SUPLEMENTAR. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 246 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE DE GRADUAÇÃO DA ALÍQUOTA CONFORME A ATIVIDADE ECONÔMICA. PECULIARIDADES SEGMENTO SECURITÁRIO E FINANCEIRO. ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMA EFICIÊNCIA ALOCATIVA DA TRIBUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, LIVRE INICIATIVA E CONCORRÊNCIA E NÃO CONFISCO. 1. As alíquotas diferenciadas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – para empresas de seguros, resseguros, vida e previdência privada e saúde suplementar estabelecidas pela Medida Provisória 675/2015, convertida na Lei federal 13.169/2015 não ofendem o Texto Constitucional. 2. A alteração da alíquota da CSLL por Medida Provisória não equivale à regulamentação do § 9º do artigo 195 da CRFB, incluído pela EC 20/1998, posteriormente modificado pelas EC 47/2005 e 103/2019, razão pela qual não há violação ao artigo 246 da Constituição. Precedentes desta Suprema Corte: RE 659.534-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 4/10/2017; ARE 1.175.895-AgR-Segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019; ARE 1.103.059-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018. 3. O critério utilizado pela Lei 13.169/2015 para elevar a contribuição de 15% para 17 e 20%, foi a atividade econômica dos contribuintes. 4. O art. 195, § 9º, da Constituição prevê que as contribuições sociais de seguridade social poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. 5. A disposição constitucional não faz referência à referibilidade na implementação das alíquotas diferenciadas, o que legitima a incidência da maneira prevista na lei impugnada. 6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento formado com Repercussão Geral, já reconheceu a legitimidade da legislação que equipara, para fins tributários, a sistemática de tributação das instituições financeiras e empresas de seguros em geral. RE 598572, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 30/3/2016. 7. A consulta às informações divulgadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – dá conta de que em alguns segmentos de seguros, como, por exemplo nos contratos de Plano Gerador de Benefícios Livres - PGBL e Vida Geradora de Benefícios Livres - VGBL, a concentração do mercado chega a 93% nas mãos das cinco maiores empresas do setor, todas instituições financeiras, o que só demonstra a simbiose entre as empresas de seguros e as instituições financeiras em geral no exercício das respectivas atividades econômicas. 8. In casu, uma análise mais densa da legitimidade da incidência estabelecida pelo legislador com base no Texto Constitucional a partir de preceitos econômicos não leva à imposição do controle da jurisdição constitucional. 9. “(...) a economia é a ciência da escolha racional em um mundo - nosso mundo - no qual os recursos são limitados em relação às necessidades humanas” (Richard Posner). O objetivo da aplicação das normas jurídicas deve ser a maximização do aproveitamento dos recursos. 10. A eficiência alocativa da tributação deve ser maximizada sem colidir com os objetivos distributivos da política tributária. 11. As seguradoras e instituições financeiras não exercem atividade produtiva posto que as atividades das seguradoras, bem como aquela de intermediação financeira do acesso ao capital, exercida por instituições financeiras, franqueiam a atividade econômica do país e permitem a produção de bens e serviços pelos segmentos responsáveis. 11. O Sistema Tributário Nacional considera natural que as seguradoras e instituições financeiras não se submetam às exigências tributárias do setor produtivo. O “produto”, por excelência, gerado pelas empresas do segmento securitário é o resultado obtido a partir dos prêmios auferidos em oposição às indenizações pagas. 12. O lucro dessas empresas, refletido nessa diferença, é o objeto natural de exigência tributária. 13. O preceito “atividade econômica” referido pela Constituição mostra-se corretamente interpretado na escolha realizada pelo legislador quando editou as normas impugnadas na presente demanda. 14. Tributar de maneira diferenciada o lucro do segmento financeiro e de seguros nada mais é do que escolher o signo representativo daquele segmento econômico para ser objeto de incidência da tributação. 15 (...). 25. O efeito confiscatório da tributação deve levar em conta o limite da capacidade do cidadão de viver e se desenvolver, sempre observada a carga global a que o contribuinte está submetido. 26. In casu, a utilização do precedente formado nos auto da ADI-MC 2.010, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 12/4/2002 não se mostra razoável para fins comparativos. No precedente julgava-se questão relativa a servidores públicos aposentados, pessoas físicas; nesta demanda julga-se o efeito confiscatório para empresas seguradoras. No julgado anterior há elementos vitais postos em consideração para a aferição do efeito confiscatório, tais como as despesas com saúde, alimentação, moradia, etc.; no caso, o que pode se encontrar em jogo para uma empresa seguradora é pura e simplesmente a sua capacidade de gerar lucro operacional. 27. A atividade exercida pelas seguradoras não é onerada por tributos incidentes sobre a atividade produtiva. O resultado de suas operações está todo ele materializado em seu lucro. As entidades de seguros, de maneira substancial, não comercializam bens ou serviços, tal qual outros segmentos econômicos que contam com alíquotas menores de incidência da CSLL, mas arcam com tributos sobre a produção. Neste particular, a tributação mais onerosa não se mostra confiscatória. 28. Ação Direita de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI nº 5.485/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/7/20).



    Vale ainda assinalar que o Tribunal Pleno já reconheceu, em outros casos, a possibilidade de se instituir alíquotas diferenciadas com base no art. 195, § 9º, da Constituição Federal, quando presentes instituições financeiras e também as entidades a elas legalmente equiparadas. Nessa toada, vide as orientações decorrentes dos seguintes julgados: Tema nº 204, RE nº 598.572/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, no qual se fixou a tese de que “É constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC 20/98”; Tema nº 515, RE nº 656.089/MG, de minha relatoria, no qual se estabeleceu que “É constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC 20/98”.



    No que diz respeito ao particular entendimento (mencionado pela parte recorrente nas razões do apelo extremo) do Tribunal de origem sobre a possibilidade de a alíquota diferenciada em debate ser cobrada após 90 (noventa) dias da edição daquela medida provisória, nota -se que essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. A respeito do assunto, vide os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS-PASEP. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: MEDIDA PROVISÓRIA: REEDIÇÃO. I. - Princípio da anterioridade nonagesimal: C.F., art. 195, § 6º: contagem do prazo de noventa dias, medida provisória convertida em lei: conta-se o prazo de noventa dias a partir da veiculação da primeira medida provisória. II. - Inconstitucionalidade da disposição inscrita no art. 15 da Med. Prov. 1.212, de 28.11.95 " aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de lº de outubro de l995" e de igual disposição inscrita nas medidas provisórias reeditadas e na Lei 9.715, de 25.11.98, artigo 18. III. - Não perde eficácia a medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida provisória, dentro de seu prazo de validade de trinta dias. IV. - Precedentes do S.T.F.: ADIn 1.617-MS, Ministro Octavio Gallotti, "DJ" de 15.8.97; ADIn 1.610-DF, Ministro Sydney Sanches; RE nº 221.856-PE, Ministro Carlos Velloso, 2ª T., 25.5.98. V. - R.E. conhecido e provido, em parte” (RE nº 232.896, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º/10/99 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. MP 413/2008 E REEDIÇÕES. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. (...). 2. A atribuição de alíquota diferenciada a determinada atividade econômica (instituições financeiras) não viola o princípio da igualdade, assim como não é dado o Poder Judiciário, por não dispor de função legislativa, equiparar cargas tributárias entre contribuintes distintos, com base no referido princípio. Precedentes. 3. A reedição da MP 413/2008 e posterior conversão em lei não violou o princípio da anterioridade nonagesimal, por expressa dicção legal e como atesta o Tribunal de origem. Precedente: RE-AgR 528.160, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.06.2013. 4. A majoração de alíquota de CSLL por medida provisória não atrai a aplicação obstativa do art. 246 da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE nº 659.534/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/10/17).



    “Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). MP 413/2008, convertida na Lei 11.727/2008. Validade formal. Alíquota diferenciada para instituições financeiras e equiparadas. Inexistência de afronta aos princípios da isonomia e da anterioridade. Precedentes. (...)” (ARE nº 1.175.895/SP-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/8/19).



    Em relação à irretroatividade tributária, verifica-se que o Tribunal de origem se pronunciou a respeito do assunto no julgamento dos embargos de declaração com apoio em antigos entendimentos do Supremo Tribunal Federal (RE nº 197.790/MG e do RE nº 305.212/MG-AgR), tendo-se presente o exercício de 2015. Consoante o Desembargador Federal Relator, não houve ofensa a tal preceito, em razão de “a CSLL ter como fato gerador o resultado (lucro) do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada ano, de sorte que, no momento da ocorrência de tal fato gerador, já vigorava a lei nova (MP 675, de 2015, convertida na Lei nº 13.169, de 2015)”.



    Não desconheço que em antigos julgados a Suprema Corte já estabeleceu, v.g., que, na hipótese de o termo final da anterioridade nonagesimal ocorrer até o fim do ano, a majoração da alíquota da CSLL por meio de medida provisória editada nesse ano e convertida em lei deveria se aplicar sobre o lucro apurado no balanço desse próprio exercício financeiro. Nessa direção, vide o mencionado RE nº 197.790/MG.



    Ocorre que esse tipo de compreensão não mais subsiste ante aos novos julgados em que Corte versou sobre o princípio da irretroatividade tributária. 



    Vale, aqui, fazer referência ao RE nº 541.090/SC, Redator do acórdão o Ministro Teori Zavascki, DJe de 30/10/14, em cujo julgamento consignei, considerando-se o contexto dos fatos geradores de período que estejam inconclusos, que a irretroatividade tributária veda a exigência de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. 



    Questionava-se, na ocasião, a MP nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que alterou, para fins de incidência do IRPJ e também da CSLL, o aspecto temporal da hipótese de incidência do tributo relativamente aos lucros provenientes de investimentos em controlada ou coligada no exterior: antes, era o momento de sua efetiva remessa ao país (regime de caixa); com a MP passou para o momento de sua apuração no balanço da empresa (regime de competência). 



    Uma das normas dessa medida provisória estabeleceu a aplicação da nova regra no que dizia respeito aos lucros apurados por controladas ou coligadas no exterior até 31 de dezembro de 2001 (art. 74, parágrafo único). Na ocasião, assentei que tal norma era inconstitucional, por violar a irretroatividade tributária, fazendo as seguintes considerações:



    “Antes da edição da MP nº 2.158-35/01, o evento consistente na apuração do lucro por controlada ou coligada estrangeira não dava azo à tributação, uma vez que se sujeitava à tributação pelo imposto sobre a renda no momento do efetivo pagamento (Lei 9.532/97). Ou seja, somente com a distribuição dos lucros era que os valores auferidos no exterior passavam a ter relevância para o direito, para fins de tributação da investidora nacional.



    A medida provisória questionada, ao dispor que todos os lucros apurados até dezembro de 2001 estariam sujeitos à tributação em dezembro/2002, acabou por engendrar modificação que atingiu lucros já apurados. O fato é que as controladoras/coligadas no Brasil registraram os acréscimos patrimoniais havidos até esse período e os submeteram à tributação considerando o regime de caixa (por ocasião do efetivo recebimento). O seu planejamento tributário, com consequências inegáveis para os seus investimentos, levou em consideração as regras vigentes.



    Logo, não pode a legislação posterior atingi-los sem ofender o princípio da irretroatividade, o qual é expresso ao vedar a exigência de tributos ‘em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado’ (art. 150, III, a, da CF/88).



    [...]



    Mesmo no que se refere aos lucros apurados no exercício de 2001, cujo balanço ocorreu em dezembro desse ano, importa notar a necessidade de se harmonizarem os chamados fatos geradores complexos com o princípio da irretroatividade.”



    Na mesma oportunidade, destaquei trechos do voto proferido pela Ministra Ellen Gracie no RE nº 587.008/SP, de minha relatoria, em que Sua Excelência tangenciou a questão da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal quanto à majoração da alíquota da CSLL realizada pela EC nº 10/96 para determinados contribuintes, a qual, embora publicada em março daquele ano, determinou a cobrança da nova alíquota desde janeiro. Transcrevo, aqui, outras passagens do voto de Sua Excelência, por serem esclarecedoras:



    “4. A contribuição sobre o lucro é tributo com fato gerador do tipo complexo, também referido pela doutrina como fato gerador “de período”, distinguindo-se, portanto, dos tributos com fatos geradores instantâneos (que ocorrem e se exaurem num dado e certo momento, como a saída de um produto do estabelecimento) e daqueles com fatos geradores continuados (situações jurídicas que se estendem no tempo, como a propriedade).



    Os tributos com fato gerador complexo caracterizam-se por considerar uma plêiade de fatos ao longo de determinado período de tempo. Assim é que, tanto no imposto de renda como na contribuição social sobre o lucro, importa o lucro ou resultado trimestral ou anual, apurado ao final do período, mas tendo como referência todo o conjunto de receitas e despesas ocorridas que a lei determine que sejam consideradas.



     (...) as garantias de irretroatividade e de anterioridade tem caráter substancial e não meramente formal. Devem ser interpretadas tendo em conta a situação material reveladora de capacidade contributiva e que é geradora da obrigação tributária. É o aspecto material – e não o aspecto temporal da norma – que deve ser considerado para fins de resguardo da irretroatividade e da anterioridade da lei tributária, seja esta a de exercício (art. 150, III, a), a nonagesimal mínima (art. 150, III, b) ou a nonagesimal das contribuições de seguridade (art 195, § 6º). 



    Havendo afirmação constitucional expressa da irretroatividade da lei ao fato gerador, bem como da anterioridade da lei tributária, e considerando-se que tais garantias constituem desdobramentos inequívocos do princípio da segurança jurídica, pode-se concluir que não tem lugar, no direito tributário brasileiro, a chamada retroatividade imprópria.



    (...)



    Ainda que se considere ocorrido o fato gerador da contribuição social sobre o lucro anual em 31 de dezembro de cada ano, é certo que o fato gerador se forma ao longo do período, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro. Aliás, a contribuição é paga, ainda que por estimativa e a título de antecipação, desde janeiro.



    Só se estará assegurando efetivamente o conhecimento antecipado da lei tributária ao contribuinte, preservando-o do imprevisto e do inesperado e facultando-lhe tempo hábil para a organização das suas atividades em face da carga tributária real, se a garantia constitucional for aplicada com atenção à própria ocorrência material do fato gerador.



    Assim, tratando-se de tributo com fato gerador complexo ou de período, tenho que só respeita a anterioridade nonagesimal de que cuida o art. 195, § 6º, da Constituição Federal a lei publicada noventa dias antes do início do período. Publicada no curso de um período, só poderá ser aplicada ao período subseqüente e, ainda assim, apenas quando sua publicação anteceda em noventa dias o seu início” (grifo nosso).



    Ainda a respeito do assunto, cumpre realçar que a Corte vem adotando, no que se refere à irretroatividade no caso de tributos que, classicamente, possuem fato gerador do tipo complexo, a corrente no sentido de que, quando for possível isolar os fatos geradores abrangidos, aplica-se a nova legislação apenas quanto a fatos posteriores, não alcançando os anteriores. Isso tem sido feito, por exemplo, no caso do imposto de renda aplicável ao lucro decorrente de exportações de produtos (art. 1º, I, da Lei nº 8.034/90). Nesse sentido: RE nº 234.421/RS-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/2/19; RE nº 356.473/MG-AgR-segundo-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/10/17.



    Na espécie, a parte contribuinte está sujeita à CSLL mediante apuração do lucro real anual (e não trimestral), com recolhimentos mensais por estimativa. A nova legislação adveio quando já em curso o período de tributação relativo ao ano de 2015. O presente caso bastante se aproxima, portanto, daquele último que destaquei do voto proferido pela Ministra Ellen Gracie no RE nº 587.008/SP. Contudo, não se pode afirmar (à luz do que decidido pela instância a quo) que inexista, no caso concreto, qualquer possibilidade de isolamento de algum fato gerador ocorrido após a noventena, mas ainda em 2015, para efeito da tributação com a nova alíquota diferenciada.



    Paralelamente a isso cumpre acentuar, como consignou o Ministro Roberto Barroso no julgamento do AI nº 807.860/SP, que para se verificar o resguardo às garantias individuais do contribuinte é preciso ficar atento ao critério material (na espécie, o lucro) concernente ao tributo envolvido. Nessa toada, não se aplica o critério do momento em que o contrato teria sido firmado. Corroborando a compreensão: RE nº 225.602/CE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 6/4/01.



    Por fim, anote-se que reconhecida, pela Corte, a inconstitucionalidade de obrigação tributária as questões que se seguem quanto à compensação possuem caráter infraconstitucional, devendo elas ser dirimidas pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: RE nº 750.754/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/8/17; ARE nº 1.211.248/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/19.



    Não obstante isso, destaco que a Corte, no julgamento do Tema nº 810, RE nº 870.947/SE, tratou dos assuntos relativos à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para assentar a inconstitucionalidade da cobrança da alíquota diferenciada de 20% da CSLL prevista na MP nº 675/15, convertida na Lei nº 13.169/15, quanto ao ano-base de 2015, exceto em relação aos fatos geradores ocorridos após a noventena passíveis de serem isolados. Fica, ademais, estabelecida a necessidade de observância da tese fixada para o Tema nº 810. Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente